Tribunal: TJDFT
Processo: 0715704-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715704-40.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ELOIR PRESTES SIMON E OUTROS, CLEUSA FARIAS PRESTES SALLA, ELENIR FARIAS PRESTES, RAYRA VALADARES PRESTES, RUHAN VALADARES PRESTES, LETICIA PRESTES, CAMILA PRESTES, SARA PRESTES, ALFREDO OLIVEIRA PRESTES JUNIOR, ROSANE TERESA DE CONTI, MARIA CECILIA PRESTES, TAIANA PRESTES, TIAGO PRESTES, ARIANA PRESTES DECISÃO Considerando o comando do Supremo Tribunal Federal de suspensão de todos os processos que versem sobre o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança (RE 1.445.162 – Tema 1.290), encaminhem-se os autos à COREC para que lá permaneçam até o desfecho do mencionado precedente. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019